Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710354-44.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSEMA JOSE RODRIGUES - ME, MARIA DE FATIMA ARAUJO CORDEIRO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada por ele contra Josema José Rodrigues – ME e Maria de Fátima Araujo Cordeiro. Banco do Brasil S.A. defende a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que a sentença efetuou a contagem do prazo prescricional de forma incorreta, pois não considerou a interrupção prevista pela Lei no 14.010/2020. Ocorre que a sentença considerou o disposto na Lei no 14.010/2020 para o cômputo da prescrição intercorrente. Intime-se Banco do Brasil S.A. para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento parcial da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator